Tribunal: STF
Processo: ARE 1392179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE p. 12 TRIÊNIO. POSSIBILIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 117 E 118 DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2007. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensável por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2- A autora, servidora do Magistério do Município de Itaporanga D’Ajuda, requereu a incorporação dos valores inerentes a sua progressão de classe para o nível H, assim como percentual do triênio, tendo em vista que em fevereiro de 2019 o ente municipal reduziu sua progressão para o nível F, desconsiderando a averbação do tempo de serviços prestados anterior a 2004, ano em que a autora foi nomeada servidora mediante aprovação em concurso público. O município não apresentou contestação e a ação foi julgada procedente em 20/02/2020. Insurge-se então o município contra a sentença, aduzindo que à autora não caberia requerer sua alocação na letra pretendida, haja vista que fora firmado acordo junto ao sindicato do magistério para redução das letras dos professores. Alega ainda que a data de admissão de 25/03/1996, constante nos demonstrativos de pagamento de salário da autora, trata-se apenas de erro material, devendo-se considerar como admissão o ano de 2004.



    3- A matéria ora discutida está prevista no Estatuto do Magistério do Município de Itaporanga D’ajuda (Lei Complementar nº 04/2007), que dispõe em seus artigos 117 e 118, in verbis: “Art. 117- O servidor do Magistério fará jus aos seguintes adicionais por tempo de serviço: I - 5% (cinco por cento) do seu vencimento a cada 03 (três) anos de exercício no Serviço Público, até o máximo de 24 (vinte e quatro) anos; (...) Art. 118 – Para efeito do triênio e do terço, será levado em consideração: I – o tempo anterior de exercício em cargo ou emprego do Município ou de qualquer das suas Autarquias e Fundações; II – o tempo anterior de exercício prestado pelo ocupante de cargo de Magistério nos Estabelecimentos de iniciativa particular, como professor de educação básica ou pedagogo, desde que haja solução de continuidade; III- o tempo anterior de exercício no serviço ativo das Forças Armadas e nos Auxiliares, computando-se em dobro, o tempo em operação ativa em guerra; IV – o tempo anterior de exercício em cargo ou p. 13 emprego de outro Estado Membro, União, Município, Distrito Federal ou Território, assim como no Serviço das respectivas Autarquias e Fundações.(grifos nossos)



    4- Da análise dos autos, especialmente dos Demonstrativos de Pagamento de Salário (fl. 85 a 107), verifica-se que a requerente fora admitida em 25/03/1996, subentendendo-se que houve averbação do período laborado anterior a 2004, quando a autora foi nomeada servidora mediante concurso público. Destarte, consignando o tempo de admissão da requerente, observa-se que, na data da propositura da presente ação, a autora deveria, de fato, estar alocada na letra H, não na letra F. Além disso, os demonstrativos anteriores a fevereiro de 2019 apontam que a autora já recebia salário como professora do nível H.



    5- Em suas razões recursais, o ente municipal alega que a redução de letra sofrida pela demandante decorreu de acordo firmado com representantes de Sindicato do M agistério, ao qual ela estaria vinculada. Entretanto, o trecho da Ata de Reunião colacionado ao recurso, não denota qualquer confirmação das alegações do recorrente, além de não referenciar qualquer numeração documental e assinatura dos participantes daquela reunião, apresentando-se como mero texto aposto ao recurso.



    6- Em que pese o ente público alegar que o §1º do art. 118 vedar a referida averbação antes do reconhecimento e apostilhamento administrativo, não pode a municipalidade se valer da própria omissão para restringir direitos expressamente previstos em lei, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, bem como de flagrante violação ao princípio da legalidade. 6- Não se vislumbra, ainda, qualquer ofensa à Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, tendo em vista que, na presente hipótese, não se trata de aumento de vencimentos dos servidores por parte do Poder Judiciário, mas tão somente de determinação judicial para a correta e fiel aplicação da legislação municipal.



    7- De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PARA ESTABELECIMENTO DE TRIÊNIOS, MUDANÇA DE CLASSE E VANTAGENS INERENTES – PREVISIBILIDADE LEGAL - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA – AUTORA QUE DEMONSTROU PREENCHER OS REQUISITOS INERENTES À CONCESSÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENSINO PARTICULAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO p. 14 DO ARTIGO 117 E 118 DA LEI LOCAL - – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201700722471 nº único0001792-83.2015.8.25.0036 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 04/12/2017)



    8- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95.



    9- Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009. 10- Sem condenação em custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente